Tribunal: STF
Processo: ARE 1379100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PREVISÃO DE 45 DIAS DE DESCANSO ASSEGURADO NO ART. 58, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 19/2008. PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOMENTE SOBRE 30 DIAS. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E COBRANÇA DA VERBA SOBRE TODO O PERÍODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO ENTE PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ESTATUTO MUNICIPAL (ART. 58, § 4º). INOCORRÊNCIA. PREVISÃO RELATIVA À FORMAÇÃO CONTINUADA - RECESSO ESCOLAR - INCAPAZ DE DESNATURAR DIREITO EXPRESSO À FRUIÇÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. DIREITO ASSEGURADO E VERBA DEVIDA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "PREVENDO EXPRESSAMENTE A LEI MUNICIPAL QUE OS MEMBROS DO MAGISTÉRIO QUE ESTIVEREM NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DOCENTE TÊM DIREITO A FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, O TERÇO ADICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE GOZO, NÃO CABENDO RESTRINGI-LO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA DIAS). AINDA MAIS QUANDO TAIS SERVIDORES EFETIVAMENTE GOZAM A TÍTULO DE FÉRIAS TODO O PERÍODO ESTABELECIDO NA LEI. (TJSC, AC N. 2013.064946-2, REL. DES. JAIME RAMOS, J. 16.12.13)." CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO, TAIS COMO TERÇO DE FÉRIAS, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE." PREQUESTIONAMENTO. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 7º, XVII; 37, caput e 195, I, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente